Tribunal: TCU
Processo: 028.616/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9679/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.616/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Cardoso de Sales (XXX.771.253-XX); Camila Menin Simoes (XXX.522.408-XX); Carolina Freitas Cardeal de Araujo (XXX.442.477-XX); Guilherme Tebaldi Carvalho (XXX.460.627-XX); Joice Calinosk Azevedo Kanelosz (XXX.427.137-XX); Lais Salgado Castro Fonseca (XXX.393.627-XX); Marcella Pereira da Cunha Neto (XXX.900.926-XX); Natalia Porto Neves (XXX.118.535-XX); Tiago Gomes de Alcantara (XXX.002.995-XX); Victor Medeiros Brandao Florencio (XXX.597.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.